Tribunal: TJBA
Processo: 8049518-02.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049518-02.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DENICE QUEIROZ DA SILVA

Advogado(s)
:
FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE, ELIELSON LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. TUTELA ANTECIPADA. PRETENSA CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. TENTATIVA DE REFORMA DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos por servidora municipal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em ação de reconhecimento de direito visando reenquadramento funcional de 20 para 40 horas semanais, alegando contradição na fundamentação da decisão embargada.

2. A questão em discussão consiste em definir se configuram vícios sanáveis por embargos de declaração as alegações de contradição na fundamentação do acórdão embargado ou se caracterizam tentativa inadmissível de rediscussão de matéria já decidida.

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame de questões já analisadas.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando tanto a probabilidade do direito quanto as vedações legais específicas aplicáveis à tutela antecipada contra a Fazenda Pública.

5. A alegada contradição não se configura, uma vez que o reconhecimento da probabilidade do direito não afasta a incidência das vedações previstas no art. 1º da Lei nº 9.494/97, tratando-se de questões juridicamente distintas e compatíveis entre si.

6. A citação de precedentes jurisprudenciais diversos serve ao propósito de demonstrar o entendimento consolidado dos tribunais sobre a matéria, não configurando contradição interna na fundamentação adotada.

7. A pretensão de reforma do julgado não se coaduna com as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, caracterizando tentativa de rediscussão de mérito já decidido de forma fundamentada e coerente.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049518-02.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante DENICE QUEIROZ DA SILVA e como embargado MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.